Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1012561-21.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Embargante: ALESSANDRO CONRADO DA PENHA.
Embargado: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Se há no acórdão o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração.
2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado, sem alterar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012561-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO CONRADO DA PENHA 73235156100 - CNPJ: 18.892.873/0001-11 (RECORRENTE), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022